Tribunal: TJMT
Processo: 1000616-55.2021.8.11.0093
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000616-55.2021.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VALMIR VALERIO MASSIGNANI - CPF: 605.227.129-91 (APELANTE), MARCIELI MASSIGNAN - CPF: 048.944.491-10 (ADVOGADO), CELSO YUKIMASA OBIKAWA - CPF: 136.968.409-63 (APELADO), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), FERNANDO NAOHIRO OBIKAWA - CPF: 199.709.439-87 (APELADO), LAURA MASAYO OBIKAWA KYOSEN - CPF: 312.964.409-15 (APELADO), ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO - CPF: 395.306.471-15 (ADVOGADO), MATEUS DOGENSKI DO NASCIMENTO - CPF: 045.423.521-61 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA C/C IMISSÃO DE POSSE. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO
POST MORTEM
. NULIDADE ABSOLUTA. USUCAPIÃO CONTRAPOSTO. ANIMUS DOMINI NÃO CONFIGURADO. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Valmir Valério Massignan contra sentença que declarou nula escritura pública de compra e venda de imóvel rural lavrada após o óbito do proprietário registral, determinou a imissão dos autores na posse e rejeitou o pedido contraposto de usucapião, deferindo, ainda, justiça gratuita aos recorridos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o apelante faz
jus
à concessão da justiça gratuita; e (ii) saber se é válida a escritura pública celebrada após o falecimento do titular registral, bem como se se reconhece usucapião fundado em posse decorrente de negócio jurídico nulo.

III. Razões de decidir

3. Demonstrada a hipossuficiência econômica do apelante, impõe-se a concessão da gratuidade judiciária, em conformidade com o art. 98, caput e § 3º, do CPC.

4. A escritura pública de compra e venda lavrada após a morte do proprietário configura ato absolutamente nulo, à luz do art. 166, VI, do CC, por inexistência de capacidade do alienante.
5. A posse decorrente de negócio jurídico nulo não ostenta
animus domini
, não preenchendo os requisitos do art. 1.238 do CC/2002, inviabilizando o reconhecimento da usucapião.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, apenas para deferir a justiça gratuita, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:
“1. A escritura pública de compra e venda lavrada após o falecimento do proprietário é absolutamente nula, contaminando a cadeia dominial subsequente. 2. A posse decorrente de negócio jurídico nulo não gera usucapião, por ausência de
animus domini
. 3. A justiça gratuita pode ser deferida em sede recursal, mediante comprovação da hipossuficiência econômica.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VALMIR VALÉRIO MASSIGNAN

(Id-302883856),

insurgindo-se contra sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, constante do Id-302883851, que em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE IMÓVEL C/C IMISSÃO DE POSSE
nº. 1000616-55.2021.8.11.0093, proposta por
CELSO YUKIMASA OBIKAWA, FERNANDO NAOHIRO OBIKAWA e LAURA MASAYO OBIKAWA KYOSEN
, com o objetivo de
reformar a sentença que declarou a nulidade de escritura pública de compra e venda de imóvel rural e determinou a imissão imediata dos autores na posse do bem, rejeitando o pedido contraposto de usucapião
, bem como deferiu o pedido de justiça gratuita
.

1. BREVE SÍNTESE DOS FATOS

A ação originária trata-se de
Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública cumulada com Imissão na Posse
, proposta pelos herdeiros de Akira Obikawa, que alegam que a escritura pública lavrada em nome do Apelante é nula, pois teria sido celebrada após o falecimento dos vendedores – os genitores dos autores.

A sentença de mérito julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando
nula a escritura pública de compra e venda do lote nº 126
, localizado na Gleba Rio Ferro, em Feliz Natal/MT, lavrada em 16/11/1988, bem como o
registro imobiliário correlato
, com efeitos “
ex tunc
”, e determinando a
imissão imediata dos autores na posse do imóvel
. O pedido de usucapião formulado em sede de contestação pelo réu foi rejeitado sumariamente.

2. DA INSURGÊNCIA DO APELANTE

O Apelante,
Valmir Valério Massignan
, por meio de seus advogados, apresentou
recurso de apelação
sustentando, em síntese:

2.1. Do Pedido de Justiça Gratuita

·

O juízo de primeiro grau
não analisou expressamente o pedido de justiça gratuita
, condenando-o nas custas e honorários advocatícios.

·

Argumenta que se trata de pessoa idosa (62 anos), aposentado, com renda mensal limitada, sendo os custos do processo desproporcionais à sua capacidade financeira.

2.2. Da Síntese da Ação Originária

·

Destaca que a sentença anterior foi anulada por cerceamento de defesa.

·

Alega que comprovou, em audiência de instrução,
posse prolongada e mansa
do imóvel desde 2004.

·

Afirma que houve
fraude processual
por parte dos autores, uma vez que a genitora de um deles já havia falecido e continuou sendo parte no processo.

2.3. Do Mérito Recursal – Usucapião como Matéria de Defesa

·

Sustenta a
possibilidade de reconhecimento da usucapião em sede de defesa
, conforme Súmula 237 do STF.

·

Alega preenchimento de todos os requisitos da
usucapião extraordinária
, nos termos do art. 1.238 do Código Civil:

o

Ânimo de dono
: Pagamento de tributos (ITR, CCIR), realização de benfeitorias, energia elétrica, construção de casa.

o

Posse mansa, pacífica e ininterrupta
: Desde 2004, reconhecida por testemunhas e inclusive pelos próprios autores, que só tiveram ciência do imóvel em 2020.

o

Tempo de posse
: Superior a 15 anos; inclusive apto para a redução de prazo para 10 anos (moradia e exploração produtiva).

·

Afirma que o magistrado
ignorou provas robustas
e aplicou equivocadamente o entendimento de que a existência de registro válido em nome de terceiros impede a usucapião.

2.4. Dos Erros da Sentença

·

A sentença negou o pedido de usucapião com base na nulidade da escritura, o que não se aplica à
usucapião extraordinária
, que prescinde de justo título e boa-fé.

·

Aponta
ausência de fundamentação legal concreta
na decisão, o que viola o dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX).

3. PEDIDOS DO APELANTE

Por todo o exposto,
requer:

·

A concessão do benefício da
justiça gratuita
;

·

O
provimento da apelação
para
reformar integralmente a sentença
de primeiro grau, reconhecendo-se a
usucapião extraordinária
em favor do Apelante, e, por consequência, a
improcedência da ação declaratória de nulidade
e do pedido de imissão de posse formulado pelos autores.

Os Apelados, regularmente intimados, deixaram d apresentar contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE IMÓVEL C/C IMISSÃO DE POSSE
, com o objetivo de
reformar a sentença que declarou a nulidade de escritura pública de compra e venda de imóvel rural e determinou a imissão imediata dos autores na posse do bem, rejeitando o pedido contraposto de usucapião, bem como deferiu o pedido de justiça gratuita
.

Passo a análise individualizada dos pontos objeto da insurgência recursal.

I -
DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
.

Inicialmente, requer o Apelante o deferimento do pedido de justiça gratuita ao argumento de que não possui condições de estar suportando ao pagamento do preparo recursal.

A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5º, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC.

Vale dizer que para obtenção da gratuidade, deve o Recorrente declarar, e demonstrar, que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem ocasionar prejuízo a si ou à sua família.

Diante dos documentos anexados a inicial, consigno que estou convencido da alegada pobreza do Requerente que, regularmente intimado, trouxe aos autos os documentos que reputa-se necessário à concessão da benesse.

Portanto, no tocante ao pedido defensivo de concessão da assistência judiciária gratuita, hei por bem acolhê-lo, porquanto a prova documental leva a crer que não dispõe de condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento.

II -
DO MÉRITO RECURSAL
.

Trata-se de
ação declaratória de nulidade de escritura pública cumulada com pedido de imissão de posse
, promovida por
CELSO YUKIMASA OBIKAWA, FERNANDO NAOHIRO OBIKAWA e LAURA MASAYO OBIKAWA KYOSEN
em face de
VALMIR VALÉRIO MASSIGNAN
, objetivando a desconstituição de negócio jurídico relativo ao imóvel identificado como
Lote 126 da Gleba Rio Ferro, com área de 25 hectares
, situado no município de Feliz Natal/MT, alegadamente transferido por meio de escritura pública lavrada
em 16/11/1988
, embora o titular dominial, Sr.
Akira Obikawa
, já fosse falecido desde
25/08/1983
.

Após o regular contraditório e instrução processual — esta última com produção de prova oral e apresentação de alegações finais — os elementos carreados aos autos revelam que a escritura impugnada foi elaborada
posteriormente ao óbito
do proprietário constante no registro imobiliário, o que compromete, de forma absoluta, a validade do ato jurídico, cuja existência pressupõe a capacidade plena do alienante.

Comprovada nos autos a falsificação da assinatura do
de cujus
, impõe-se o reconhecimento da
nulidade absoluta
da escritura pública em questão, por manifesta infração ao artigo
166, VI
, do Código Civil, consubstanciando vício insanável, assim como o fez o Juízo de primeiro grau. A cadeia dominial subsequente, por derivar de ato inválido, igualmente se torna ineficaz, devendo ser desconstituída com efeitos
ex tunc
.

Ou seja, segundo infere-se da prova documental que instruiu a petição inicial, à época em que houve a lavratura da Escritura Pública de Compra e Venda (
10/10/2005
) o outorgante vendedor achava-se falecido, o que, flagrantemente, retirou-lhe personalidade e capacidade.

Ademais, muito embora na Escritura Pública de Compra e Venda tenha sido declarado pagamento, efetivamente, faltam provas de que indigitada quantia tenha se destinado aos verdadeiros interessados.

Outrossim, o pedido contraposto formulado pelo Apelante, fundado em pretensa usucapião. A posse exercida por meio de negócio nulo, desacompanhada do indispensável
animus domini
e sem a observância dos pressupostos do artigo
1.238
do Código Civil, não autoriza a aquisição originária da propriedade.

Portanto, apesar de a tese defensiva estribar-se em exceção de usucapião, tem-se dos autos que, referida assertiva não guarda coerência com a farta prova documental encartada à inicial.

Forte nessas razões
DOU PARICAL PROVIMENTO
ao recurso apresentado, tão somente para deferir o pedido de justiça gratuita, mantendo a sentença em seus demais termos.

É de se observar ainda que a exigibilidade das obrigações de sucumbência de quem se beneficia da justiça gratuita é suspensa pelo prazo de cinco anos, conforme o art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025